Tribunal: CARF
Processo: 13639.000342/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000342/2010-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.177 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
HUMBERTO MENDONCA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe todos os
documentos apresentados pelo contribuinte quando da intimação fiscal. Vencida a conselheira
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que rejeitou o pedido de diligência.

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.635,18, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
O notificado apresenta a impugnação de fls. 2/4, na qual solicita a extinção do crédito
tributário, argumentando o que segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000342/2010-55
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.177 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000342/2010-55

1 Já fui notificado anteriormente pela Receita Federal através do Termo de Intimação
Fiscal n° 327/2010 e respondi satisfatoriamente, anexando toda documentação hábil e
idônea, conforme solicitado.
2 Surpresa esta que mesmo aceitando a documentação, glosa algumas despesas sem
nenhuma explicação e ao final faz menção a um enquadramento legal que está
totalmente favorável com a documentação apresentada anteriormente. Lei 9250/95, Art
8°, inciso II, alínea 'a', e §§ 2 e 3, da IN 15/2001, Arts. 43 a 48, Inciso II, do Decreto
3000/99 RIR/ 99. Os documentos são comprobatórios e idôneos dos respectivos
profissionais, conforme cita a Legislação. O fato do pagamento não ter sido
comprovado, pois foram todos pagos em espécie, o que não estabelece a Lei Tributária
que tal procedimento de pagamento é incorreto.
3 Conforme esclarecimentos em outras notificações, sou SOROPOSITIVO, tendo sido
diagnosticada a doença em 1998 através da Dra. Lena Márcia de Carvalho Valle (tel.:
(32) 32159928), o que me levaria a condição de solicitar a isenção de tributação caso já
estivesse sido aposentado. Esta situação em relação a minha doença me faz ter gastos
constantes com profissionais da saúde de várias áreas, ocasionado gastos além dos
parâmetros de Despesas Médicas da Legislação.
4Além do exposto no item 3, gostaria de informar-lhe que o fato de ser soropositivo e
mesmo tendo plano de saúde, na maioria das vezes tenho que recorrer a laboratórios e
médicos particulares, tendo em vista que resido em uma cidade pequena, ser pessoa
conhecida por ser professor e o fato de tornar público o meu problema atrapalharia,
inclusive, a minha vida profissional e social. Parece que é difícil para um cidadão
saudável compreender este problema, que deve parecer simples para quem está do lado
de fora. Tenho lutado há doze anos para ter uma vida aparentemente normal. Os únicos
bens que possuo são uma casa financiada pela CEF e um carro 2005 que é
imprescindível para o meu trabalho e tratamento. Sendo assim, não sei como ficará
minha situação caso não seja perdoado das multas que me vem sendo aplicadas, pois
nem fazendo financiamento seria possível quitá-las.
Mediante o exposto, espero poder contar com seu espírito cristão para que eu possa ter
um pouco de paz e seguir o meu tratamento.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 23/03/2012, no acórdão 09-39.614, às e-fls. 23 a 30, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 34
a 37, alegando que juntou todos os recibos comprobatórios e que, por ser portador de HIV, suas
despesas médicas são altas.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/04/2012, e-fls. 32, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/05/2019, e-fls. 34, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.177 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000342/2010-55

O contribuinte alega que apresentou diversos documentos quando intimado,
provas estas que não constam nos autos. A própria complementação da notificação de
lançamento atesta o argumento apresentado pelo contribuinte:

Tais recibos não foram considerados suficientes para comprovação da dedução pleiteada
tendo em vista que o total das despesas médicas foi considerado exagerado em relação
aos rendimentos declarados (43,13 por cento do rendimento liquido declarado).
Foi então emitido o Termo de Intimação Fiscal 327/2010, onde foram solicitadas as
comprovações da efetividade da prestação dos serviços e do efetivo desembolso dos
recursos. Em atendimento ao Termo de Intimação o contribuinte apresentou cópia dos
extratos da conta-corrente numero 711.131-2 (BRADESCO). Informou que a
efetividade da prestação dos serviços foi feita mediante a apresentação dos recibos
(acima citados) e que o pagamento das despesas médicas foi efetuado em dinheiro vivo,
através de saques e de rendimentos recebidos e não depositados em banco.

Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem anexe todos os documentos apresentados pelo contribuinte quando da intimação fiscal.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital